Tribunal: TJPA
Processo: 0001903-02.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001903-02.2011.8.14.0008

APELANTE: DIRCEU RIBEIRO DA POCA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. In casu, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

3. Há ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, assim, após nova análise, necessária a redução da pena-base do réu ao mínimo legal,atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto ficando a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época, com regime inicial SEMIABERTO.

4. Alegação de ser o Apelante possuidor de doença grave e merecedor de responder a pena em regime aberto é matéria afeta ao Juízo da execução da pena, que não deve ser conhecido.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DAR PARCIAL CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
DIRCEU RIBEIRO DA POÇA JUNIOR,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, fixando-lhe o regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP.

Narra a denúncia
, ao ID n. 6995559, que no dia 25.07.2011, por volta das 22h10min, as proximidades da Praça da Vila dos Cabanos, no município da Comarca de Barcarena, o denunciado, agindo em concurso com o adolescente Samuel Hytoshi Melo de Oliveira, de 15 anos de idade, praticou crime de roubo contra Ayane Garcia Nascimento, ocasião em que lhe subtraiu uma bolsa contendo um telefone celular marca Samsung, um pen drive, um adaptador de cartão micro SD, R$ 42,00 (quarenta e dois reais), e documentos de identificação pessoal.

Como restou apurado pela autoridade policial, a vítima saía do estabelecimento denominado Panificadora Mania de Pão, acompanhada de uma amiga, quando o denunciado e o adolescente lhes abordaram e anunciaram um assalto, ordenando que permanecessem paradas.

A vítima ainda esboçou fuga dos meliantes, mas com a ameaça de uso de um revólver, ela acabou parando e entregando os seus pertences.

Os agentes fugiram em uma bicicleta, e a vítima acionou familiares e amigos, que fizeram buscas na cidade até localizá-los trafegando em direção ao bairro pioneiro, quando avisaram a polícia militar, resultando na prisão do denunciado e na apreensão do adolescente,

O denunciado foi encontrado portando uma arma de brinquedo, bem como com todos os bens subtraídos da vítima, em companhia do adolescente, resultando na sua prisão em flagrante,

Ao ser inquirido nos autos o réu confessou a autoria delituosa

Em

razões recursais,
ao ID n. 6995664, a defesa requereu, inicialmente, a supressão da majorante do concurso de pessoas. Posteriormente, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Alternativamente, postulou o redimensionamento da pena base do apelante para o mínimo legal, a dispensa do pagamento das custas do processo, bem como a dispensa ou a fixação da pena de multa no mínimo legal.

Por fim, requereu que o regime inicial da pena seja fixado no aberto, tendo em vista o problema de saúde que o recorrente possui.

Em

contrarrazões
, ao ID 6995669, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, nos termos acima esposados.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece ser conhecida e nem prosperar na sua totalidade.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos em relação à sua participação no crime em tela,
sem para tanto justificar o motivo da sua alegação, pois o acusado confessou a prática delitiva em juízo e a vítima em juízo confirmou o reconhecimento do Apelante na prática delitiva.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 16), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, que descreveram o ocorrido por ocasião do flagrante delito, senão vejamos.

Na mídia acostada ID n. 6995658, a
vítima Ayane Garcia Nascimento
é clara ao explicar que
recorda dos fatos e que o acusado a abordou juntamente com um comparsa, que apresentaram uma arma, que foi descoberta posteriormente que se tratava de uma brinquedo, e acrescenta que teve seus bens substraídos tendo acionado uma guarnição da polícia militar que passava pelo local, momento em que o acusado e o menor que o acompanhava estavam transitando, tendo sido reconhecidos e abordados pela polícia sendo encontrados com o celular e dinheiro da vítima, quando perguntado onde estava a carteira, foi dito que havia sido jogada no mato, posteriormente foi localizada
.

O Apelante Dirceu Ribeiro da Poca Júnior
(Mídia de ID n. 6995648) da mesma forma
confirma em interrogatório realizado na audiência de instrução e julgamento, que praticou o crime de roubo utilizando uma arma de brinquedo, e ainda, que estava na companhia do menor, tendo sido o próprio Apelante o mentor do crime.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, tendo a Magistrada do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa.

2. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Pugna pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas
haja vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não houve realização da prática delituosa de maneira consciente e voluntária.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual, ratificada pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

Percebe-se que o recorrente, agiu com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticaram o delito.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada.

3. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID n. 6995660):

“Pelo exposto, julgo totalmente procedente a denúncia e condeno o acusado DIRCEU RIBEIRO DA POÇA JUNIOR, como incurso nas sanções no art. 157,§2, II do Código Penal Brasileiro.

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são as normais do crime; a consequência é não grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e 120 ( cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa. Há atenuante da confissão que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 meses e 06 meses de reclusão e 60 dias multa.

Entendo que há causa de aumento de pena , em razão do concurso de pessoas, pelo que aumento de 1/3, resultando em 6 ( seis) anos de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão de fl. 36 dos autos digitais.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como normais à espécie tendo em vista que não há maiores esclarecimentos destas circunstâncias.

As
consequências do delito
são naturais à espécie, e ainda os bens da vítima lhe foram restituídos.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, isto é, no mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão e da menoridade, no entanto, em atenção a Súmula n. 231, do STJ deixo de aplicar as atenuantes que reconheço, para que não fique a pena abaixo do mínimo legal.

Na
terceira fase da dosimetria
mantenho o aumento da pena em 1/3 (dois terços) do
quantum
anterior, antes a causa de aumento do § 2º, inciso II, do CPB - concurso de pessoas.

Ficando a pena
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

4. Quanto ao pedido de cumprimento em regime aberto

Alegação de ser o Apelante possuidor de doença grave e merecedor de responder a pena em regime aberto é matéria afeta ao Juízo da execução da pena, que não deve ser conhecido

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022